Tribunal: TJMT
Processo: 1012017-67.2020.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012017-67.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FABIO MATEUS DA SILVA - CPF: 325.723.601-87 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO
–
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Seguindo o entendimento dominante no c. STJ,

a repetição do indébito deve se dar na

forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º
1012017-67.2020.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Fabio Mateus da Silva

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fabio Mateus da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c inexistência de ato jurídico que move contra Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para
declarar
nulo o contrato de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável,
determinando
que o banco se abstenha proceder com descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa. Condenou o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), na restituição simples dos descontos realizados no beneficio do autor, bem como ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, pugna o apelante pela restituição dobrada dos descontos realizados,
a majoração do
quantum
indenizatório e do honorário advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 81143955).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º
1012017-67.2020.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Fabio Mateus da Silva

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Fabio Mateus da Silva moveu ação de obrigação de fazer c/c inexistência de ato jurídico contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo que realizou empréstimo consignado junto ao réu, sendo informado que os descontos mensais ocorreriam diretamente em seu benefício previdenciário, porém, após a contratação, verificou que estavam ocorrendo descontos no valor mensal de R$ 35,20 (trinta e cinco reais e vinte centavos) denominado Empréstimo sobre RMC e Reserva de Margem Consignável.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para
declarar
nulo o contrato de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável,
determinando
que o banco se abstenha proceder com descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa. Condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), na restituição simples dos descontos realizados no beneficio do autor, bem como ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, pugna o apelante pela restituição dobrada dos descontos realizados,
a majoração do
quantum
indenizatório e do honorário advocatícios.

Pois bem. No que tange a devolução em dobro dos descontos realizados no benefício previdenciário do apelante, tenho que devem ser realizados na
forma simples
, conforme fixado na sentença, pois não há prova de má-fé do apelado.

Neste sentido, colaciono o entendimento do C. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAFINANCEIRO DE HABITACAO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETICAO DO INDEBITO SIMPLES. AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DE MA-FE. RECURSO NAO PROVIDO. [...].
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno a que se nega provimento
.
” (AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomao, 4ª Turma, j. 21.11.2017 - negritei).

Relativamente à majoração do dano moral arbitrado, também razão não assiste ao apelante.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$3.000,000 (três mil reais) deve ser mantida.

No que atinge a majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021